Tribunal: TJES
Processo: 5005666-84.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005666-84.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIMAR DAMASIO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CANCELAMENTO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE SALDO CREDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por BANCO BMG S.A. em face de sentença que, em sede de "Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito", julgou procedente o pedido de ROSIMAR DAMASIO DE OLIVEIRA, determinando o cancelamento de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), assegurando ao banco a cobrança de eventual saldo devedor ou, em caso de saldo credor, sua restituição à consumidora de forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e (ii) se o banco deve proceder à restituição de valores à parte autora em caso de saldo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não é conhecido no que tange à alegação de impossibilidade de nulidade do contrato e ao descabimento de indenização por danos morais, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade.

4. A sentença reconhece a regularidade da contratação, confirmada pela assinatura da consumidora e a inexistência de pedido de danos morais, de modo que a impugnação recursal não se mostra dialógica com a decisão de primeiro grau.

5. No mérito, o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado não extingue a obrigação de pagamento de eventual saldo devedor, conforme previsão normativa (INSS/PRES nº 28/2008), sendo correta a determinação de apuração de saldo em sede de cumprimento de sentença.

6. A possibilidade de restituição de saldo credor, caso constatada, é consectário lógico do cancelamento do contrato, não havendo erro na sentença que determinou essa apuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso.

2. O cancelamento de contrato de cartão de crédito consignado não isenta o contratante da obrigação de pagamento de eventual saldo devedor.

3. É possível a restituição simples de saldo credor após a apuração em sede de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II, III e IV; INSS/PRES nº 28/2008, art. 17-A; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS n. 54.068/PE, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27/06/2017; TJMG, AI n. 3202092-73.2023.8.13.0000, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 14/08/2024; TJSP, Apelação Cível n. 1004031-75.2023.8.26.0637, rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 04/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A.
(id 9830183), com vistas ao reexame da sentença (id 9830182) que, em sede de “Ação e Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito (Cartão de Crédito Consignado)” proposta por
ROSIMAR DAMASIO DE OLIVEIRA,
julgou procedente o pedido inicial para cancelar o contrato de cartão de crédito RMC firmado entre as partes, assegurando, todavia, ao banco credor, a possibilidade de cobrança de eventual saldo devedor ou, na hipótese de apuração de saldo credor, a restituição, de forma simples, à consumidora.

Em suas razões, aduz o apelante:
(i)
a impossibilidade de declaração de nulidade da avença - contrato assinado e uso do cartão;
(ii)
descabimento da indenização por danos morais; e
(iii)
a inviabilidade de devolução de valores.

Contrarrazões anexadas ao id 9830188 - em que a recorrida reforça seu direito de postular o cancelamento do contrato e pugna pelo desprovimento do recurso.

I - DA PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

De plano, reconheço que o presente recurso não pode ser conhecido no que diz respeito aos capítulos em que se sustenta
a impossibilidade de declaração de nulidade da contratação e o descabimento de indenização por danos morais
.

Isto porque, da análise da sentença vergastada, infere-se que o Juízo
a quo
destacou expressamente que a existência da relação jurídica entre as partes era fato incontroverso nos autos, notadamente ante a juntada da proposta de adesão na qual constava a assinatura da consumidora (ids 9830156 e 9830155). Portanto, tratar sobre a impossibilidade de declaração de nulidade da contratação é matéria que refoge aos limites do comando sentencial, considerando que o magistrado consignou, textualmente, o seguinte:
"Compulsando com acuidade o feito, observo que no id 19634550, encontra-se cópia da proposta de adesão de cartão de crédito consignado, em que consta assinatura da parte Requerente, bem como cópia de seus documentos pessoais, motivo pelo qual o vínculo contratual é incontroverso"
.

Portanto, não é dialógico com a sentença o argumento que busca censurar o decisum quanto À impossibilidade de declaração de nulidade do contrato, quando o juiz, expessamente, reconhece como inequívoco o vínculo contatutal.

Na mesma toada, nota-se a inexistência de qualquer discussão e provimento atinente à responsabilização por danos extrapatrimoniais, não se vislumbrando, sequer, pedido inicial neste sentido.

Neste contexto, adstrito ao pedido formulado na peça de ingresso, limitou-se o magistrado primevo a determinar o cancelamento do cartão de crédito RMC, a teor do disposto no art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, assegurando, por conseguinte,
a possibilidade de cobrança de eventual saldo devedor pelo banco ou, na hipótese de apuração de saldo credor, a restituição, de forma simples, à consumidora. Vejamos:

“(...) Ante o exposto, sem maiores delongas, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para
CANCELAR
o contrato de cartão de crédito RMC firmado entre as partes, assegurado o direito do Banco Requerido de cobrar eventual saldo devedor -
o qual deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença
- através da opção escolhida pela Autora de continuação dos descontos em seu benefício até a quitação do contrato, mantida a margem consignável até a liquidação total do débito.

Se, porventura, for apurado a existência de saldo credor, o Banco Requerido deverá restituir a Demandante de forma simples. (...)”

Ora, como cediço, o dever de dialeticidade exige da parte apelante a impugnação específica dos termos da sentença, de maneira que suas razões devem dialogar com a fundamentação que dá espeque ao édito sentencial.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DO CANDIDATO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. CARGOS VAGOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TERCEIROS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DESCUMPRIMENTO. REQUISITO DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PETIÇÃO RECURSAL. MERA REITERAÇÃO DA INICIAL. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1.
Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade.

[...]

(STJ
,
RMS n. 54.068/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
27/6/2017, DJe de 30/6/2017.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA.
Em grau recursal incumbe à parte recorrente apresentar argumentos fáticos e jurídicos que possam, em tese, infirmar os fundamentos da decisão vergastada, sob pena de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.
[...] (TJMG; AI 3202092-73.2023.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 14/08/2024; DJEMG 20/08/2024)

[...] Razões recursais que se limitam a, ora simplesmente transcrever, ora reeditar, o que consta da contestação.
Recurso que não ataca os fundamentos invocados no julgado combatido. Inteligência dos arts. 1.010, II, III e IV, e 1.013, caput, do CPC. Razões despidas de quaisquer argumentos tendentes a infirmar os fundamentos da sentença. Recorrente que não se desincumbiu do ônus da impugnação especificada. Ausência de diálogo eficiente entre o Apelo e o decisum contra o qual se volta. Inobservância do Princípio da Dialeticidade. Quadro fático-processual correspondente à inexistência de fundamentação. Regularidade formal não atendida. Requisito extrínseco de admissibilidade não preenchido
Precedentes do STJ e desta Corte. Incidência de honorários recursais. Verba sucumbencial que é majorada para 12% do valor da condenação, observada a gratuidade de justiça. Conhecimento parcial do apelo e, nesta parte, desprovimento. (TJRJ; APL 0004866-15.2022.8.19.0054; São João de Meriti; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Renata Silvares França Fadel; DORJ 12/07/2024; Pág. 909)

AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSÃO DO RECURSO. ART. 932, III, CPC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1010 DO CPC. CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), exigindo do recorrente a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. 2. A apelação deve infirmar os fundamentos da sentença a fim de evidenciar o confronto de teses, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, III e 1.010 do CPC. 3. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de que maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio
(STJ, EDCL no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023). 4.
Do cotejo da sentença com as razões recursais do apelante não se observam argumentos voltados a rechaçar os fundamentos centrais da conclusão adotada pelo magistrado. Pelo contrário, há um inconformismo sem a devida fundamentação
, com ataques à parte genitora, ao processo de divórcio e afronta à própria prestação jurisdicional. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida. (TJDF; Rec 07068.99-21.2021.8.07.0016; 186.6286; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Leonor Aguena; Julg. 15/05/2024; Publ. PJe 03/06/2024)

Neste cenário, conclui-se que,
in casu,
há flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal, na medida em que:
(i)
a regularidade da contratação já foi reconhecida como incontroversa na sentença; e
(ii)
inexiste pedido e provimento atinente à reparação de cunho moral que justifique a insurgência apresentada.

Ademais, ressalto que
“[...] nos termos da jurisprudência do STJ, a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 30/11/2020) [...]”
(TJES, Agravo Interno Cível em Apelação n.º 064150019012, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 23/11/2021, DJ 11/01/2022), não havendo óbice para a arguição
ex officio
da questão.

Isso posto, sem maiores delongas, suscito
, de ofício, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, para conhecer em parte do recurso, nos termos da fundamentação supra.

II - DO MÉRITO

Na parte em que conhecido o recurso, cinge-se a controvérsia recursal a analisar a possibilidade de aferição e eventual restituição de valores em favor da parte autora/apelada.

Neste sentido, aduz o apelante que todas as cobranças realizadas se deram em exercício regular de direito, devendo ser afastada a condenação para devolução de valores ou, caso mantida, convém proceder ao abatimento em relação ao montante efetivamente utilizado pela autora/apelada.

A esse respeito a decisão objurgada, ao declarar o cancelamento do contrato, assegurou a viabilidade de cobrança de eventual saldo devedor pelo banco ou
a restituição à consumidora, de forma simples, na hipótese de existência de saldo credor.

Sobre o tema, consigno, de início, a previsão normativa acerca da possibilidade de cancelamento do contrato de cartão de crédito na modalidade RMC e suas consequências. Vejamos:

Instrução Normativa INSS/PRES n. 28, de 16/05/2008

Artigo 17-A.
O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira
.

§ 1º Se o beneficiário estiver em débito com a instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício, observados os termos do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea b do § 1º do art. 3º, bem como as disposições constantes nos arts. 15 a 17.

Como se nota, há expressa previsão acerca da necessidade de quitação do saldo devedor mesmo após o cancelamento do contrato, inexistindo, por outro turno, qualquer menção a respeito de eventual compensação de saldo credor.

Isto porque, no regime jurídico do cartão de crédito consignado, disponibilizado o valor contratado, a Financeira passa a efetuar, nos vencimentos da parte, apenas o desconto mensal do
valor mínimo das faturas (item VIII do contrato firmado - id 9830155)
, de modo que o restante, se não quitado por movimentação do contratante, permanece pendente, sujeito aos encargos contratuais, o que acaba por acarretar um aumento da dívida.

Neste ponto, cumpre esclarecer que o pagamento do valor disponibilizado ao contratante não funciona como no empréstimo convencional, ou seja, não há parcelas fixas a serem pagas para fins de amortização. O montante devido
depende do importe disponibilizado inicialmente, possíveis saques posteriores, valores eventualmente pagos, valor do benefício e da margem averbada para descontos,
de modo que a quitação depende da iniciativa do contratante de proceder ao pagamento integral da fatura.

Diante disso, é certo que o cancelamento do cartão de crédito consignado não tem o condão de extinguir possível saldo devedor em aberto, o qual, se existente, deverá ser quitado pelo aderente até sua integral amortização.

Neste sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Recurso do réu. Pedido do cancelamento de cartão de crédito consignado. Sentença de procedência. Possibilidade de cancelamento do cartão, nos termos do artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008.
Reconhecimento do pedido que, todavia, não isenta a recorrente da obrigação de pagamento de eventual débito até sua quitação integral, segundo os limites da RMC do respectivo benefício previdenciário e das regras peculiares do contrato original firmado. Réu que deverá informar o valor atualizado do débito e viabilizar ao autor opção pelo pagamento do saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou pela continuidade dos descontos em seu benefício previdenciário.
Prazo para cumprimento de obrigação de fazer e cominação de multa diária impostas com razoabilidade pelo Juízo de origem. Fixação de verba sucumbencial que corresponde à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado do autor. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1004031-75.2023.8.26.0637; Relator (a): Domingos de Siqueira Frascino; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma IV (Direito Privado 2); Foro de Tupã - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2024; Data de Registro: 04/09/2024)
(TJSP; AC 1004031-75.2023.8.26.0637; Tupã; Turma IV Direito Privado 2; Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino; Julg. 04/09/2024)

Por outro lado, não se ignora a possibilidade de comprovação, pela contratante, de possíveis pagamentos além do mínimo, o que, decerto, poderia culminar na existência de saldo a seu favor.

In casu
, o arcabouço probatório coligido aos autos não permite concluir pela inexistência de valores a serem devolvidos à apelada, notadamente porque, em que pese a alegação do banco no sentido da existência de saldo devedor (id 9830153), em sede de réplica (id 9830160), a recorrida afirma ter adimplido montante muito superior ao efetivamente utilizado.

Neste cenário, conclui-se que, perpetrado o cancelamento, imperioso que se proceda à liquidação da dívida para fins de aferição de saldo devedor ou credor, o que, na hipótese vertente, deve se dar em sede de cumprimento de sentença, conforme consignado pelo magistrado de piso.

Nesta linha de raciocínio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESCISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS E DÉBITOS EXISTENTES ENTRE AS PARTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA Nº 1.076 DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. RECURSO PROVIDO. -
R
escindido, por sentença, contrato de cartão de crédito consignado, mostra-se possível, como lógico consectário, que seja feita a compensação entre os saldos credor e devedor existentes entre a consumidora e a instituição financeira, o que poderá ser feito em cumprimento de sentença
- À luz da tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.076 de recursos repetitivos, é possível a fixação de honorários de sucumbência por equidade quando ausentes condenação e proveito econômico da causa, ao mesmo tempo em que irrisório o valor a ela atribuído - Recurso provido para autorizar compensação entre os saldos devedor e credor existentes entre as partes, bem como para readequar os honorários de sucumbência arbitrados em favor do advogado da parte autora. (TJ-MG - Apelação Cível: 50004052720228130491 1.0000.22.294521-4/001, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 19/06/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTOR QUE FOI DEVIDAMENTE INFORMADO SOBRE A MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. CANCELAMENTO DO CARTÃO E PROSSEGUIMENTO DOS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE ACORDO COM A RMC. POSSIBILIDADE. ART. 17-A E § 1ª DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 28/2008. REFORMA DA SENTENÇA. Ação em que o autor alega ter buscado contratar empréstimo consignado, tendo sido ludibriado, posto que realizada contratação de cartão de crédito consignado. Termo de adesão, devidamente assinado pelo apelante, que não deixa dúvida estar o autor ciente da modalidade de contratação, que previa desconto em folha do valor mínimo da fatura e pagamento do saldo remanescente pago na rede bancária.
Não obstante a plena ciência do demandante acerca do que havia contratado, a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 estabelece a possibilidade de cancelamento do cartão de crédito, mesmo que inadimplente o contratante, e o prosseguimento dos descontos consignados na RMC do benefício percebido, até a quitação do débito (Art. 17-A e § 1º), caso haja saldo devedor. Devolução dos valores na hipótese de saldo credor.
Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 08460853720228190001 202300114320, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 29/03/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 31/03/2023)

Assim, a despeito da sistemática que rege a modalidade contratual em voga, conclui-se que agiu com acerto o magistrado primevo ao determinar a apuração em sede de cumprimento de sentença, ante a possibilidade de haver saldo credor em favor da apelada, cuja devolução é consectário lógico do cancelamento do contrato.

Ante o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
(id 9830183) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença que julgou procedente a pretensão inicial voltada ao cancelamento do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, a qual ainda assegurou a possibilidade de cobrança de eventual saldo devedor pelo banco ou, na hipótese de apuração de saldo credor, a restituição, de forma simples, à consumidora.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, majoro os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), de modo que passarão a totalizar R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme parâmetro utilizado na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2024 às 18:16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53085812092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.